Tribunal: TJBA
Processo: 8010649-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010649-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: HELENA SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, TAISE NEVES BATISTA REIS, PAULA SERRA DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de seguro saúde contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando a declaração de inexigibilidade da multa diária acumulada ou, subsidiariamente, a redução do seu montante e o afastamento da incidência dos acréscimos legais do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil sobre a penalidade cominatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se a intimação postal contendo cópia da decisão de urgência é válida para caracterizar a intimação pessoal da pessoa jurídica devedora; b) se o valor acumulado das astreintes comporta redução por ofensa à razoabilidade; e c) se a multa de dez por cento e os honorários de dez por cento decorrentes do não pagamento voluntário no cumprimento de sentença incidem sobre as astreintes.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal da pessoa jurídica, efetuada mediante carta registrada com aviso de recebimento devidamente acompanhada da cópia da decisão cominatória, supre de forma eficaz a exigência prevista na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, restando viabilizada a exigibilidade das astreintes em razão da recalcitrância.

4. A multa cominatória possui natureza de instrumento coercitivo processual e sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, inexistindo coisa julgada material ou preclusão sobre o valor das parcelas vencidas, as quais podem ser revistas e modificadas pelo magistrado de ofício ou a requerimento a qualquer tempo.

5. O controle judicial deve atuar para reduzir o valor consolidado da multa diária quando este se tornar excessivo e manifestamente desproporcional em relação à expressão econômica da obrigação principal, obstando o enriquecimento sem causa do credor e preservando a utilidade do instituto processual.

6. Os consectários do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, correspondentes à multa de dez por cento e aos honorários advocatícios de dez por cento pelo inadimplemento voluntário, podem incidir sobre o valor das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes para quarenta mil reais.

Teses jurídicas firmadas:

"1. É cabível a revisão e a redução da multa cominatória acumulada em fase de cumprimento de sentença quando o valor consolidado se revelar manifestamente desproporcional à obrigação principal, com a finalidade de obstar o enriquecimento ilícito do credor."

"2. A multa de dez por cento e os honorários de dez por cento decorrentes do não pagamento voluntário no prazo legal previstos no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil incidem sobre o montante acumulado a título de astreintes."

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 523, parágrafo primeiro, e 537, parágrafo primeiro.

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 410 e Tema 1296.

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 2.976.534/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026, REsp n. 2.229.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010649-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada HELENA SANTOS CAMPOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08

, .